Tribunal: STF
Processo: HC 252358
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-15
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 910564/SP - eDOC 4, p. 127):
 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE DA TESE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto visando à reconsideração de decisão que indeferiu habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, com pedido para alteração do regime inicial de cumprimento de pena e revisão de dosimetria. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, diante da ausência de flagrante ilegalidade; e (ii) determinar se, considerando a dosimetria da pena fixada no mínimo legal e a ausência de circunstâncias desabonadoras, deve ser fixado o regime semiaberto como o regime inicial de cumprimento da pena.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,exceto em casos de flagrante ilegalidade que cause constrangimento ilegal. 4. A questão ora apresentada a esta Corte, relativa à nulidade por inobservância ao art. 226 CPP, embora dotada de certa robustez, não foi debatida na instância de origem, a evidenciar que seu conhecimento representa indevida supressão de instância. 5. A individualização da pena, enquanto atividade discricionária do julgador, admite revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, sendo vedado o reexame aprofundado de provas em sede de habeas corpus. 6. Firmada a incidência da majorante com base em elementos de corroboração diversos da apreensão e perícia, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ". 7. Para a fixação de regime inicial mais gravoso que o cabível, é necessária fundamentação concreta baseada em elementos objetivos do caso específico, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. No caso concreto, a pena foi fixada no mínimo legal, sem elementos idôneos para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso. A fundamentação genérica da decisão anterior, baseada no impacto social do crime de roubo, não constitui justificativa suficiente para fixação de regime mais severo. 9. Deve-se aplicar a regra do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, fixando o regime semiaberto como inicial, diante da ausência de circunstâncias desabonadoras. IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Requer a concessão da ordem a fim de que “seja reconhecida a violação do art. 226 do CPP e consequentemente a ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas, resultando no desentranhamento e inutilização desta prova, nos termos do art. 157 e §3º do CPP, e absolvendo o Paciente com fulcro no artigo 386, III, IV, do CPP”.

É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 

No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Ademais, a ilegalidade suscitada não foi enfrentada pelas instâncias antecedentes.

Desse modo, não cabe a esta Corte se pronunciar, de forma originária, sobre a matéria.

3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 15 de fevereiro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente